Tribunal: TJES
Processo: 0019038-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019038-54.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAUDILENE FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSCORRIDO PRAZO PARA EMENDAR A INICIAL SEM MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, INCISO I, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sentença que reconheceu a inércia da Autora quanto à determinação de juntada de documento essencial e, por consequência, indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC.

2.
É perfeitamente cabível o indeferimento da petição inicial, quando o autor apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, CPC)
.

3.
Desnecessidade de intimação pessoal da autora para extinção, conforme inteligência dos arts. 321, parágrafo único e 485, §3º, do CPC.

4.
Sentença mantida
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019038-54.2020.8.08.0048

APELANTE: LAUDILENE FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LAUDILENE FERREIRA DA SILVA
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 31/32, a qual foi mantida na decisão aclaratória de fls. 38/38 verso, e onde o magistrado primevo, verificando que a autora, embora devidamente intimada (fl. 30), deixou de apresentar documento indispensável à propositura da ação, indeferiu a inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC.

Inconformada, a Apelante defende a reforma da sentença alegando, em síntese, nulidade do julgado, por ausência de sua prévia intimação pessoal para apresentação do documento, e ofensa ao princípio da cooperação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e, de forma a facilitar o entendimento dos demais pares, transcrevo trecho do que fora decidido pelo Juízo
a quo:

“[...] Cumpre salientar que a ausência de
documento indispensável à propositura da demanda
, significa inobservância aos requisitos da petição inicial, o que impõe a intimação da requerente para emenda, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. Uma vez descumprido o comando judicial, o parágrafo único do último prevê o indeferimento da exordial.

No caso em tela, a demandante objetiva o levantamento de valores deixados pelo seu falecido cônjuge, que não deixou filhos. Dito isso, segundo a regra contida no art. 1.829, II do Código Civil a sucessão transmite-se a autora e aos genitores do
de cujus
. Ocorre que não se tem notícia dos seus termos de anuência ou certidões de óbito.

Vale dizer que, em ação em que a autora objetiva o levantamento exclusivo dos valores deixados por seu cônjuge,
é indispensável a comprovação da anuência ou do óbito dos genitores do autor da herança,
sob pena de violação da norma supracitada.

Contudo, mesmo intimada para a juntada, restou inerte, deixando o feito em completo abandono há aproximadamente 4 meses.

O Estado, em sua atividade jurisdicional, tem interesse em desempenhá-la de forma justa, célere e segura. Situações semelhantes à do presente feito ocasionam prejuízos às pessoas que buscam tutela dinâmica e rápida, o que é ratio do Judiciário.

Aceitar a tramitação de processos como o tal acaba por emperrar a máquina judiciária, o que culmina em mais gastos, lentidão e descrédito para este Poder.

Por todo o exposto,
não se vislumbra alternativa ao indeferimento da exordial.

Pontue-se, ao final, que a prolação de sentença terminativa neste feito não ocasionará à parte prejuízo, posto que lhe é assegurada a possibilidade de nova propositura da demanda ante a esta mesma unidade.

Neste contexto, sobreleva mencionar que a partir de 26 de agosto de 2021, por ordem do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
o ingresso de novas demandas se dará pela via eletrônica (implantação do PJE via Ato Normativo Nº 64/2021).

A alteração do paradigma de tramitação de processos é medida absolutamente salutar e possibilita às partes e aos patronos, maior facilidade no peticionamento e acompanhamento de demandas, além de eliminar entraves burocráticos inerentes aos processos físicos.

Em última análise, prestigia-se o acesso à Justiça, a celeridade processual e a duração razoável do feito, alçadas à condição de direito fundamental do jurisdicionado pela Constituição da República.

Ante o exposto, indefiro a inicial e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC.
[...]” (fls. 31/32)

Pois bem, verifico que foi inequivocamente franqueado à parte a possibilidade de providenciar a emenda da inicial (fl. 30), com a juntada de documentos essenciais para o julgamento de mérito da demanda, os quais foram expressamente indicados, com precisão, pelo magistrado
a quo
(fl. 29), cuja instrução demonstra-se indispensável e, sobretudo, de tarefa plenamente possível por parte do patrono da causa.

Ressalte-se que o princípio constitucional do devido processo legal não exime a parte de velar pela adequada instrução com documentos que subsidiem as alegações e os pleitos lançados na demanda.

Nesse sentido, “não pode o Magistrado corroborar com a desídia em promover, de forma correta, o processamento da demanda, tornando mais oneroso para o Poder Público, após duas oportunidades para regularizar o processo, corroborar com a inércia da parte” (TJ-DF 07265858320178070001, Relator: Des. Sebastião Coelho, Data de Julgamento: 21/03/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/04/2018).

Portanto, a sentença combatida não merece qualquer reparo, sendo despicienda a alegada necessidade de intimação pessoal da parte para a juntada de documento, conforme os recentes precedentes que seguem:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1
. É cabível o indeferimento da petição inicial, quando o autor apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, CPC)
. 2. No caso em tela, foi oportunizado ao autor/apelante que instruísse a inicial com documento essencial para o prosseguimento regular do feito, conforme preleciona a norma de regência, porém o autor se manteve inerte. 3. Consequência processual do indeferimento da petição inicial é extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, CPC) 4.
Nessa hipótese legal, afigura-se desnecessária a prévia intimação pessoal do autor
. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07010.16-77.2022.8.07.0010; Ac. 166.1172; Quarta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 02/02/2023; Publ. PJe 15/02/2023) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. A PARTE AUTORA BUSCA A RETIRADA DE SEU NOME DO ROL RESTRITIVO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA SOCIEDADE DE ENSINO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, COMPROVANTE DE ENDEREÇO E PROCURAÇÃO, BEM COMO QUE FOSSE INDICADO O VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA, SEM VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO E COM A DEVIDA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. Intimada pelo portal eletronico, a parte autora se manteve inerte. A sentença julgou extinto o feito, sem mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I do CPC.
Apelo do autor afirmando necessidade de sua intimação pessoal para a extinção do processo. Sentença mantida. Consoante previsto no parag. Primeiro do art. 485, CPC,
o indeferimento da inicial com base no inciso I (indeferimento da inicial) não exige intimação pessoal
, apenas os incisos II (processo parado por mais de trinta dias) e III (abandono da causa) do art. 485. Parte regularmente intimada da decisão para emendar a inicial através de seu patrono via portal eletronico. Inércia. Extinção correta
. Precedentes jurisprudenciais. Desprovimento ao recurso. (TJRJ; APL 0035591-49.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes; DORJ 17/04/2023; Pág. 335) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC. Inconformismo da autora. Determinação de emenda da inicial para a apresentação dos extratos bancários. Documento que se revela necessário para verificar a veracidade das alegações da petição inicial e de fácil obtenção pelo autor. Ordem não atendida. Correto indeferimento da inicial. Artigos 320 e 321 do CPC. Precedentes. O inconformismo da parte deveria ocorrer mediante agravo de instrumento contra o despacho de emenda à inicial, o que não se verificou.
Desnecessidade de intimação pessoal da autora e pedido do réu. Inteligência dos arts. 321, parágrafo único e 485, §3º, do CPC Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1011282-33.2021.8.26.0438; Ac. 16562939; Penápolis; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 16/03/2023; DJESP 23/03/2023; Pág. 2469) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Documentos extemporâneos, juntados com a apelação, não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 3.
A extinção fundamentada no inciso I do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II) Ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III)
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APC 07069.57-23.2022.8.07.0005; 167.3603; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 07/03/2023; Publ. PJe 17/03/2023) [não existem destaques no original]

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários, uma vez que não arbitrados na origem por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.